Tribunal: TJBA
Processo: 8000636-88.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000636-88.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, FLORA GOMES SAES DE LIMA

APELADO: PEDRO CARLOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS OLIVEIRA CALDAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. FRAUDE COMPROVADA MEDIANTE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANO MORAL PRESUMIDO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SENTENÇA PROCEDENTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU APENAS PARA AUTORIZAR COMPENSAÇÃO DO MONTANTE CONDENATÓRIO COM O VALOR DEPOSITADO EM FAVOR DO AUTOR EM SUA INTEGRALIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação ordinária que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de contratos de empréstimo consignado firmados com fraude e condenou o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00(-) a título de indenização por danos morais, além da devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor. A sentença ainda autorizou compensação com valor depositado judicialmente pelo consumidor. O Banco Apelante requereu a exclusão da condenação por danos morais ou, sucessivamente, a sua minoração, e a compensação de valor adicional depositado diretamente na conta do autor, para que atinja a sua integralidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por danos morais em razão de contratos de empréstimo firmados com fraude; (ii) estabelecer se o valor de R$ 5.000,00(-) arbitrado a título de dano moral deve ser reduzido; (iii) determinar se é cabível a compensação de diferença entre os valores efetivamente depositados pelo Banco e o montante judicialmente consignado pelo Autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras decorre da Súmula 297 do STJ, por prestarem serviços no âmbito das relações de consumo.

Laudo pericial (ID 80504940) confirma que as assinaturas apostas nos contratos bancários impugnados são falsas, caracterizando fraude na contratação.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, inclusive nestes casos de fraudes praticadas por terceiros, por configurarem fortuito interno.

O dano moral, no caso, decorre da própria natureza da fraude e dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo presumido (
in re ipsa
), conforme jurisprudência consolidada.

O valor de R$ 5.000,00(-) arbitrado a título de dano moral não enseja minoração, sobretudo diante da vulnerabilidade do Autor, idoso e aposentado.

Verificada, com base nos autos, diferença de R$ 601,93(-) entre os valores efetivamente depositados pelo Banco na conta do Autor (IDs 80504846 a 80504849) e o montante judicialmente compensado (ID 80504827), autoriza-se a dedução desse valor da condenação, com aplicação dos mesmos encargos previstos na sentença.

É incabível pedido de majoração do valor fixado a título de dano moral em sede de contrarrazões, por ausência de recurso do Autor e em respeito ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
(reforma para pior).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença unicamente no sentido de autorizar que o Banco Réu compense, do montante condenatório, a diferença de R$ 601,93 (seiscentos e um reais e noventa e três centavos), com aplicação do mesmo índice de correção monetária e juros arbitrados na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 3º, §2º; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação Cível nº 8003220-02.2021.8.05.0103, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 13.03.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000354-19.2021.8.05.0136, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 16.07.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8070787-65.2021.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000636-88.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A e como apelado PEDRO CARLOS SANTOS.

ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-238